Tribunal: TJES
Processo: 0000678-33.2022.8.08.0038
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000678-33.2022.8.08.0038
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: WEVERSON MENDONCA BANDEIRA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0000678-33.2022.8.08.0038 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: WEVERSON MENDONCA BANDEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Weverson Mendonça Mandeira contra acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso em sentido estrito interposto.

O embargante alega omissão no julgado por suposta ausência de apreciação das teses defensivas quanto à inexistência de provas da autoria dos disparos e contradição entre a fundamentação e a conclusão pela manutenção da pronúncia.

Requer o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição quanto à análise das teses defensivas; e (ii) determinar se os embargos são cabíveis para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou ambiguidade, nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal.

O acórdão embargado analisou adequadamente as teses defensivas, apontando a presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do princípio
in dubio pro societate
, inexistindo omissão ou contradição.

A simples insatisfação do embargante com o resultado do julgamento não justifica a oposição de embargos, conforme entendimento pacífico dos tribunais superiores.

O órgão julgador não está obrigado a examinar individualmente todas as alegações das partes, bastando enfrentar os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, conforme precedentes do STJ e STF.

O prequestionamento não exige a oposição de embargos de declaração quando a matéria já foi debatida no acórdão, conforme entendimento consolidado nas Súmulas 211 do STJ e 282 e 356 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não são meio adequado para reexame da matéria decidida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou ambiguidade.

A decisão judicial não precisa abordar todas as teses da parte, bastando que enfrente os pontos essenciais ao julgamento.

O prequestionamento não exige a interposição de embargos de declaração quando a matéria já foi debatida no acórdão impugnado.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 27.05.2020.

STJ, AgRg no AREsp 2.175.205/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 16.11.2022.

STF, Súmulas 282 e 356.

STJ, Súmula 211.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0000678-33.2022.8.08.0038 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: WEVERSON MENDONCA BANDEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
WEVERSON MENDONÇA MANDEIRA
,

em face do v. acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto.

Nas razões recursais, a defesa sustenta omissão no julgado ao argumento de que a decisão colegiada não apreciou as teses defensivas de inexistência de provas de que o recorrente foi o autor dos disparos que ceifou a vida da vítima; e alega contradição, sob argumento de que a conclusão pela manutenção da pronúncia está em oposição à fundamentação expendida de que não há evidências de cometimento do delito.

Não obstante, requer o prequestionamento da matéria suscitada.

Contrarrazões da douta Procuradoria de Justiça pela rejeição dos embargos.

Pois bem.

Conforme dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal, dos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando para o reexame ou reanálise de mérito ou de provas.

Em detida análise do acórdão embargado, verifico que não há qualquer omissão ou contradição a ser sanada, tendo em vista que a decisão apreciou, com plena exatidão e dentro dos seus limites, as pretensões jurídicas manifestadas em âmbito recursal pela parte embargante, não havendo a ocorrência do alegado vício, que, acaso existentes, infirmariam a validade intrínseca do acórdão embargado.

Conforme consolidado entendimento jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam para a impugnação dos fundamentos do acórdão, mas tão somente para sanar omissão, dirimir dúvida ou contradição e afastar obscuridade eventualmente contida no julgado.

Na verdade, o que o recorrente objetiva é a reformulação do entendimento esposado, o que não se admite nesta via recursal.

Os embargos de declaração, especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização, não podem conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo acórdão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou contradição.

Em outras palavras, é inviável a utilização dos embargos de declaração para reapreciar o julgado, com a alteração do conteúdo meritório. Na mesma linha de raciocínio:

“
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDULTO. DECRETO Nº 11.302/2022. IMPROPRIEDADE DO HABEAS CORPUS PARA ANALISAR A INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 5º. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental, alegando omissão quanto à inconstitucionalidade do artigo 5º do Decreto nº 11.302/2022.

2. O Tribunal de origem deu provimento ao agravo em execução interposto pelo Ministério Público, entendendo que o indulto não seria aplicável devido à somatória das penas ser superior a 5 anos.

3. A decisão de primeiro grau concedeu o indulto ao paciente, declarando extintas as penas privativas de liberdade.

II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise da inconstitucionalidade do artigo 5º do Decreto nº 11.302/2022.

III. Razões de decidir 5. Não se verificou omissão no acórdão embargado, pois as razões para negar provimento ao agravo regimental foram expostas de forma suficiente e fundamentada.

6. A alegação de inconstitucionalidade não é suscetível de análise na via do habeas corpus, conforme entendimento pacificado.

7. Os embargos refletem mera irresignação da parte com o resultado do julgamento, sendo incabíveis para rediscutir matéria já decidida.

IV. Dispositivo 8. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no HC n. 879.821/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024.)”.

Ressalte-se que a simples leitura do voto proferido pelo Eminente Relator, demonstra que ao contrário do que alega a defesa do embargante, toda a questão foi devidamente enfrentada nos autos, vejamos:

“
(...
).

Objetivando evitar o excesso de linguagem, vedado nesta fase processual, passo a me manifestar de forma comedida acerca dos indícios de autoria constantes nos autos.

Na hipótese dos autos, a meu ver, inexistem provas seguras a permitir o acolhimento do pedido recursal, estando reunidos os requisitos necessários para a submissão do recorrente a julgamento pelo plenário do júri.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo relatório de investigação, Boletim Unificado, e pelo Laudo de Exame Cadavérico da vítima Rafael Machado Lopes.

A vítima, Walas da Silva, narrou os fatos com detalhes a tentativa do recorrente de ceifar a sua vida:

“
Que ao passar de carro pelo local dos fatos juntamente com a outra vítima, Rafael Machado Lopes, ambos foram surpreendidos por dois indivíduos que se aproximaram correndo e disparando em sua direção.”

No mesmo sentido, tem-se o depoimento da testemunha Kauã Pereira, em sede policial e em juízo, narrando que estava no local dos fatos, assim como o recorrente, quando as vítimas chegaram em um veículo Gol, cor vermelha, momento em que começou uma discussão entre os envolvidos, razão pela qual se retirou do local, mas ouviu em seguida disparos de arma de fogo.

Da mesma forma, de acordo com os relatos das testemunhas Arione Pereira de Oliveira e Bruno Gomes, houve uma discussão e que, em seguida, também ouviram disparos.

Assim, presentes a prova da materialidade e indícios de autoria a recair sobre o recorrente, descabe a desconstituição da pronúncia, haja vista prevalecer nesta etapa da persecução criminal, o princípio
in dubio pro societate
.

Frise-se, com isso, que somente o Tribunal do Júri poderá ou não, acolher a tese defensiva, eis que é daquele órgão a competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados.
(...)
”
.

Portanto, se este órgão julgador não analisou da forma como gostaria o embargante, tais fundamentos não ensejam a oposição de aclaratórios, mormente porque a decisão atacada apontou fundamentadamente as razões de seu convencimento.

Ressalto, ainda, conforme entendimento já firmado pelo C. STJ, a desnecessidade de o órgão julgador manifestar-se acerca de todas as teses alegadas pela parte, estando reservado ao direito de abordar apenas o que for essencial ao deslinde da controvérsia:

“
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INFRAÇÃO AO ART. 312, C/C O ART. 327, § 1°, E ART. 29, TODOS DO CP. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 4. Ressalte-se, por fim, que, conforme a consolidada jurisprudência desta Corte, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre aqueles que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020)”.

Dessa forma, descabida a interposição destes aclaratórios, uma vez que a matéria ora tratada já foi objeto de debate perante esta Egrégia Câmara Criminal, conforme demonstrado, não se podendo proceder a uma nova análise de cada ponto isolado das argumentações lançadas, sendo suficiente ao julgador que lance as razões de seu convencimento de forma fundamentada e precisa, com arrimo no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

No que se refere ao requerimento de prequestionamento, faço a seguinte observação.

A exegese contida na Súmula nº 211, do Superior Tribunal de Justiça, e nas Súmulas 282 e 356, do Supremo Tribunal Federal, demonstram a desnecessidade da oposição dos embargos declaratórios para fins de prequestionamento quando as matérias debatidas já foram discutidas no recurso próprio, sendo, neste diapasão, possível ajuizar os eventuais recursos especial e/ou extraordinário mesmo sem a oposição dos respectivos declaratórios (Precedentes: EDcl no REsp 415691/DF; Relator Ministro Hélio Quaglia Barbosa Órgão Julgador T6 - Sexta Turma; EDcl no AgRg no Ag 608298/MA; Relator Ministro Jorge Scartezzini Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA).

Dessa forma, descabida a interposição destes aclaratórios, uma vez que a matéria ora tratada já foi objeto de debate perante esta Egrégia Câmara Criminal, conforme demonstrado, não se podendo proceder a uma nova análise de cada ponto isolado das argumentações lançadas, sendo suficiente ao julgador que lance as razões de seu convencimento de forma fundamentada e precisa, com arrimo no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Neste sentido:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DA DECISÃO AGRAVADA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. ERRO GROSSEIRO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVOLVIMENTO DE CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 3. Ademais, é firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir, não configurando deficiência na prestação jurisdicional. Precedentes. [...] 11. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.175.205/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 16/11/2022)”.

Portanto, à luz do exposto, por não vislumbrar no v. acórdão combatido qualquer omissão,
CONHEÇO
DO RECURSO
,
MAS
NEGO-LHE
PROVIMENTO
,
mantendo-se “in totum” os fundamentos do voto embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.